Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. LEILÃO JUDICIAL. AMPLA DIVULGAÇÃO DA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA. USO DE IMAGENS. INEXIGÊNCIA. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO. PRECLUSÃO APÓS A ADJUDICAÇÃO OU ALIENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente em face da mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na hipótese, não há interposição de recursos contra a mesma decisão. As decisões recorridas e o objeto dos agravos são diversos. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada.
2. O artigo 887, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC determina que o leiloeiro público adote providências para a ampla divulgação da alienação, que o edital seja publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e que contenha descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens.
3. Além de publicar o edital na internet, o leiloeiro também o fez em jornal de grande circulação. A divulgação foi suficiente para individualizar os bens e surtiu efeito positivo, pois as arrematações ocorreram por valor muito próximo ao da avaliação. Quanto à Fazenda Canarinho houve disputa, na qual o lance final foi quase o dobro do inicial.
4. O uso de imagens no site pelo leiloeiro não é condição de validade e sua ausência não enseja a nulidade do leilão. O artigo 887, § 2o, do CPC, não exige que o edital contenha descrição ilustrada, apenas ressalva que pode conter sempre que possível.
5. As providências adotadas pelo leiloeiro foram adequadas. O edital alerta claramente sobre a importância da visitação e descreveu suficientemente os bens. Além disso, inexiste qualquer registro de falha do site ou de licitante que tenha sido impedido de participar do leilão.
6. O artigo 903, §1o, I, do CPC dispõe que a arrematação deve ser invalidada quando realizada por preço vil. De acordo com o edital, o valor mínimo para a arrematação é de 50% da última avaliação atualizada. Assim, considera-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação, conforme o artigo 891, parágrafo único, do CPC.
7. Ainda que sejam considerados os valores apontados no laudo elaborado de forma unilateral pelos recorrentes, a arrematação foi realizada por valor superior a 50% da avaliação. Portanto, não há que se falar em preço vil, já que a venda dos imóveis foi realizada por quantia superior a cinquenta por cento do valor nelas estabelecido.
8. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 903 do CPC se referem a vícios da própria arrematação e não abrangem ao laudo de avaliação, como pretendem os agravantes.
9. A venda de bens em hasta pública não constitui procedimento simples e o decurso de tempo entre a avaliação e a arrematação pode sim fazer com que os preços dos imóveis sofram as oscilações do mercado. Porém, o pedido de reavaliação do bem penhorado deve se dar antes da adjudicação ou alienação.
10. No caso, a avaliação foi impugnada depois de realizada a arrematação, quando já havia se tornado definitiva, em razão da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do CPC. Ou seja, a discussão sobre os laudos de avaliação dos imóveis arrematados está preclusa, eis que não impugnados tempestivamente antes da realização da hasta pública.
11. Recurso conhecido e não provido.